Tribunal: TJMT
Processo: 1025040-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025040-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), NILTON MOREIRA DE SOUZA - CPF: 593.335.021-49 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), JOIA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.953.695/0001-14 (AGRAVADO), JÚLIO CÉSAR FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ANTÔNIO FERREIRA DOS SANTOS (AGRAVADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO MERCANTIL, AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E A PROIBIÇÃO DA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AGRAVANTE AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VÍCIO SANADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON MOREIRA DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória com pedido de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela provisória no 1028412-63.2022.8.11.0003,
indeferiu
a tutela de urgência requerida, qual seja, determinar que as agravadas se abstenham de proceder com a não inclusão do seu nome em dívida ativa, eventual protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, SCPC e similares.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- é pessoa simples estava desempregado em julho de 2000, e diante de sua situação de vulnerabilidade, foi ludibriado, dentro do escritório de contabilidade Ferreira Organização Contábil (cujo dono é o Segundo Requerido) pelos Segundo e Terceiro Agravados para assinar papéis em branco em troca de R$ 30,00 (trinta reais), bem como a irem no cartório desta Comarca reconhecer firma da assinatura, com a falsa alegação de que seriam testemunhas de um contrato;

- após ser enganado, o senhor Admilson Batista da Silva, que igualmente assinou documentos em branco e reconheceu firma a mando dos Agravados, o Terceiro Requerido abriu a empresa Primeira Requerida, sendo o ora recorrente e o senhor Admilson como sócios, cada um com 50% do valor da sociedade;

- foi usado como laranja na abertura da empresa JÓIA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA sem seu consentimento, tomando ciência da situação apenas quando foi chamado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotoria de Justiça Criminal de Jaciara-MT.

Desse modo, requer, em sede de antecipação de tutela recursal, para determinar que não tenha seu nome incluído em dívida ativa, eventual protesto ou negativação em órgãos de proteção ao crédito, como SERASA, SPC, SCPC e similares, por débitos referentes à empresa agravada.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 157138685. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

O Magistrado
a quo
bem fundamentou o seguinte:

[...] Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que embora exista ação penal em trâmite pela 3a Vara de Jaciara-MT apurando os fatos narrados na inicial, o demandante segue como sócio da empresa ré, o que lhe acarreta obrigações até que se prove que realmente fora ludibriado pelo segundo e terceiro requeridos. In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. [...].

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56a Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

In casu
, em sede de cognição sumária para este momento processual, tal como o Juízo de primeiro grau, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023